Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Atividades externas. Fiscalização. Saída antecipada. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu trabalho externo ao apenado, em razão da dificuldade de fiscalização estatal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de conceder trabalho externo a apenado, em que as atividades serão exclusivamente externas.
III. Razões de decidir
3. Admite-se proposta de trabalho externo se essa atende às exigências de fiscalização - os documentos indicam o local de trabalho, os horários e frequência da atividade, a função a ser exercida, bem como os dados do empregador, que assinou termo e se comprometeu a prestar informações sobre o desempenho do apenado na empresa.
4. O fato de o apenado desempenhar, no exercício do trabalho, atividades externas, não impede, por si, a concessão do benefício, se plenamente possível a fiscalização e controle do trabalho na forma em que proposto, o que será feito pela administração penitenciária em parceria com o empregador.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.